Tribunal: TJPA
Processo: 0005595-13.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005595-13.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: RICARDO BARBOSA PROGENIO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS PROVENIENTES DA ABORDAGEM POLICIAL NÃO APRECIADAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA REVISTA DOMICILIAR. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva, através destes aclaratórios, sanar alegada omissão no V. Acórdão 26221569, que deixou de se manifestar acerca da tese defensiva preliminar de nulidade das provas ilegalmente obtidas a partir de invasão domiciliar sem autorização, em afronta ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal de 1988.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a alegada omissão na análise de tese defensiva preliminar acerca da nulidade das probas obtidas a partir do ingresso policial na residência do ora embargante sem prévia autorização, em violação às garantias constitucionais; ii) a aplicação dos efeitos modificativos para, reconhecendo a nulidade probatória, anular todas as provas obtidas a partir do procedimento policial eivado de ilegalidade, e a eventual absolvição do ora embargante por ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao examinar os autos, em consonância com o parecer ministerial, verifica-se a ocorrência da omissão alegada pelo ora embargante, na medida em que a tese defensiva preliminar de “ilegalidade da prisão em flagrante/ do domicílio do recorrente”, apresentada nas razões recursais oferecidas pelo Advogado Particular Daniel Dias Damasceno – OAB/PA 25.703, ID 21474422, não foi devidamente apreciada na decisão colegiada ora impugnada.

4. Assim, compreendo que os presentes aclaratórios merecem ser parcialmente acolhidos, apenas para sanar a alegada omissão, sem, contudo, lhe aplicar efeitos modificativos.

5. É cediço que a garantia constitucional da inviolabilidade pessoal e de domicílio é um princípio fundamental que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos. No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo art. 5º, XI, da CF/88, a qual estabelece que a casa é um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica.

6. Não obstante, o crime de tráfico de drogas é delito permanente, o que justifica a relativização da necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão. Precedentes do STJ.

7. Na hipótese, considero que as provas colhidas durante a abordagem e na residência do acusado foram obtidas de forma lícita, considerando-se a regularidade do procedimento adotado pelos policiais, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder. conforme advertido pela testemunha Policial Militar José Fernandes Alves Lima Neto, em juízo, a autorização para ingresso no domicílio foi dada pelo próprio embargante, o que reforça a legitimidade da operação, embora, no contexto de flagrante delito, tal consentimento não seja indispensável.

8. Destarte, em que pese as alegações defensivas, verifico que a submissão do ora embargante à busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização, nos art. 240, §1º, ‘a’, ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘h’, e §2º, c/c art. 244,
caput
, ambos do CPP, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório ora objurgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para acrescentar os termos da fundamentação delineadas alhures, para sanar a omissão no V. Acórdão 26221569.

Tese de julgamento:
1. A reanálise da causa à luz de precedentes vinculantes não se confunde com rejulgamento amplo da apelação. 2. Os arts. 240 e 244 do CPP permitem a busca pessoal sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. 3. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem do suspeito em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 240, 244, 619. Lei nº 11.343/06, art. 33. Tese 280, STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.798.576/RS (2019/0049952-0), Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2ª T., j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; STJ, REsp nº 2.189.568/SP (2024/0483016-9), Rel. Min, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., j. 04/06/2025, p. 11/06/2025; STJ, REsp nº 2.082.679/MG (2023/0225166-3), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 18/02/2025, p. 25/02/2025; STJ, HC nº 828.672/GO (2023/0191271-3), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 15/10/2024, p. 21/10/2024; STJ, AgRg no RHC nº 195.432/ES (2024/0096642-0), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 01/07/2024, p. 03/07/2024; STJ, AgRg no HC nº 909.693/SP (2024/0152443-6), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 02/09/2024, p. 04/09/2024; TJ/DFT, AC nº 0005312-84.2020.8.07.0001, Rel. Des,. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª T., j. 05/12/2024, p. 10/01/2025; TJ/RS, AC nº 5016478-58.2022.8.21.0004, Rel.ª Des.ª ROSAURA MARQUES BORBA, 2ª C.C., j. 23/09/2024; TJ/PA, HC nº 0803058-45.2022.8.14.0000, Rel. Des. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, j. 05/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito, pelo seu
PARCIAL ACOLHIMENTO, sem efeitos modificativos
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos
opostos em favor de
RICARDO BARBOSA PROGENIO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra o
V. Acórdão ID
26221569
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
, sob a minha relatoria, que
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação Criminal
, mantendo a sua condenação à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
Razões
, ID 26290965, o ora embargante alegou que
“o acórdão embargado não enfrentou ponto fulcral da tese defensiva, o qual diz respeito à nulidade da prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio, baseado em denúncia anônima, sem prévia autorização e sem consentimento expresso e inequívoco do morador, conforme sustentado nas razões de apelação (ID 21474422)”
.

Pontuou que,
“embora a decisão afirme genericamente que o acusado teria “franqueado a entrada” dos policiais, não há nos autos qualquer registro formal ou audiovisual de tal autorização, o que é exigido pela jurisprudência dominante para legitimar a invasão domiciliar sem mandado judicial”
.

Mencionou que, nos termos da
jurisprudência
do
c. STJ
, no
HC nº 598.051/SP
,
“não basta a simples alegação de consentimento verbal por parte dos policiais, sendo necessário que tal permissão seja demonstrada de forma inequívoca, preferencialmente por vídeo ou gravação”
.

Ademais, citando a
Tese 280 de Repercussão Geral do c. STF
, fixada no
julgamento
do
RE nº 603.616
, salientou que
“não houve justificativa posterior detalhada e objetiva que demonstre a existência de flagrante nos termos exigidos pela Suprema Corte”
.

Sob tais premissas, solicitou o
conhecimento
e
provimento
dos presentes
Embargos de Declaração
, reconhecendo a
omissão
apontada no acórdão, em relação a análise insuficiente sobre a ilicitude das provas oriundas de ingresso domiciliar sem mandado judicial, sem consentimento expresso e sem diligências prévias, com a consequente complementação da decisão.

Recebidos os autos, ID 26710013, solicitei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Nesta
Superior Instância
, ID 26905332, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
manifestou-se pelo
conhecimento
e
acolhimento
dos presentes embargos,
“para que haja manifestação expressa do TJ/PA sobre a matéria relacionada à tese de nulidade das provas materiais produzidas a partir do ingresso domiciliar, aplicando ou não efeito modificativo ao recurso, consoante os argumentos ora expendidos”
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente ao cabimento e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva, através destes aclaratórios, sanar alegada
omissão
no V
. Acórdão 26221569
, que
deixou de se manifestar
acerca da
tese defensiva preliminar
de
nulidade das provas ilegalmente obtidas a partir de invasão domiciliar sem autorização
, em afronta ao
artigo 5º, XI, da Constituição Federal de 1988
.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Nos termos da
jurisprudência
do
c. STJ
:
“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt no REsp nº 1.798.576/RS (2019/0049952-0), Relator (a): Ministro
Herman Benjamin
, 2ª – Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, DJe de 25/04/2022).

Ao examinar os autos, em consonância com o parecer ministerial, verifica-se a
ocorrência
da
omissão
alegada pelo ora embargante, na medida em que a
tese defensiva preliminar
de
“ilegalidade da prisão em flagrante/ do domicílio do recorrente”
, apresentada nas
razões recursais
oferecidas pelo Advogado Particular
Daniel Dias Damasceno – OAB/PA 25.703
, ID 21474422, não foi devidamente apreciada na decisão colegiada ora impugnada.

Assim, compreendo que os presentes aclaratórios
merecem ser parcialmente acolhidos
, conforme será demonstrado.

É cediço que a
garantia constitucional
da
inviolabilidade pessoal e de domicílio
é um
princípio fundamental
que visa
proteger
a
privacidade
e a
segurança
dos cidadãos.

No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
, a qual estabelece que a casa é um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica.

Conforme pacificado na
jurisprudência
do
c. STF
, no julgamento do
RE nº 603.616
, sob a relatoria do Ministro
Gilmar Mendes
, através da
Tese 280
,
in verbis
:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Nesta linha de cognição, o
c. STJ
tem firmado o entendimento que “
a falta de tais comprovações e a ausência de fundada suspeita para a busca domiciliar levam ao reconhecimento da ilicitude das provas obtidas”
. Não obstante, “
a prova da legalidade e voluntariedade do consentimento para ingresso em domicílio incumbe ao Estado”
. (REsp nº 2.189.568/SP (2024/0483016-9), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 04/06/2025, DJEN de 11/06/2025).

Ao analisar a matéria ora versada, assim discorreu o magistrado
a quo
em sede do édito condenatório ora objurgado,
in verbis
:

“(...).
Da preliminar da nulidade da prova obtida em razão de busca domiciliar baseada em denúncia anônima
. Sustenta a nobre defesa que
inexistiu fundadas razões que justificassem a invasão do domicílio do réu
. Assevera, ainda que,
apesar de ser tratar de denúncia anônima
,
o acusado não franqueou a entradas dos policiais no imóvel
,
ressaltando que o local onde o acusado foi preso em flagrante delito não era sua residência
. Sem razão, contudo.
Contrariamente ao alegado pela defesa técnica
,
verifico que
,
no caso concreto
,
havia fundadas razões (justa causa)
,
devidamente justificadas a posteriori
,
para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado
,
sem autorização de seus ocupantes e sem mandado judicial
,
haja vista que o local era de fato utilizado pelo réu para a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes
.
Como é sabido
,
o tráfico ilícito de entorpecentes
,
nas modalidades guardar
,
ter em depósito
,
expor à venda
,
transportar e trazer consigo
,
é crime permanente que
,
como tal
,
se protrai no tempo
.
Por essa razão
,
é prescindível a existência de mandado de busca e apreensão
,
mormente quando a atuação policial está amparada em circunstâncias objetivas que apontem para o atual ou iminente crime no local onde a diligência vai ser cumprida
,
tais como denúncias anônimas
,
monitoramento/campana policial nas proximidades da residência
,
recebimento de relatórios de monitoramento de atividades criminosas
,
escutas telefônicas
.
Além disso
,
a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a permanência
,
independentemente de prévia autorização judicial
.
No caso dos autos
,
conforme restará melhor analisando no capítulo da sentença reservado ao mérito
, a
ação dos policiais foi antecedida pelo recebimento de denúncias anônimas, sendo o réu previamente conhecido na área onde ocorreu o flagrante como traficante de drogas de alcunha “bode”
.
Os policiais dirigiram-se até a residência do acusado que não apenas franqueou a entrada dos referidos agentes públicos,

como também acompanhou toda a diligência
,
que resultou na apreensão de dois tabletes de cocaína
,
com peso total de 581,50g (quinhentos e oitenta e um gramas e cinquenta decigramas)
,
ao quais estavam dentro do imóvel residencial do acusado
.
Em que pese a Defesa alegue que o imóvel onde foi realizada a busca que resultou na apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante do acusado não seja residência do réu
,
não há nos autos qualquer elemento que para dar embasamento em tal alegação
,
haja vista o acusado ter sido encontrado dentro do imóvel quando os policiais chegaram ao local
,
momento no qual o denunciado autorizou a entrada dos policiais em sua residência
.
Diante disso
,
as referidas circunstâncias são mais do que suficientes para sinalizar que o réu de fato utilizava sua residência para praticar o crime de tráfico de entorpecentes e
,
assim
,
justificar o ingresso dos policiais no referido imóvel
. (...).”
ID 19265883.
Grifei

Portanto, conforme pontuado pelo juízo singular, a partir da prova testemunhal colhida nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma guarnição policial da ROTAM estava em rondas pelo Bairro do Telegrafo, quando, por volta das 17h00min, receberam denúncia anônima informando que, na Vila da Barca, mais precisamente na Rua Coronel Luiz Bentes, casa nº 20, quadra 04, bloco 403, seria ponto de comercialização de entorpecentes, e que o nacional conhecido por “Bode”, com as seguintes características: moreno, magro, com várias tatuagens pelo corpo e cabelo baixo e preto, seria a pessoa que estaria vendendo drogas.

Não obstante, de posse de tais informações, a equipe policial se deslocou até o local e, ao chegar no imóvel, encontraram o ora embargante, o qual se assemelhava com as características descritas, que franqueou a sua entrada na residência, informando ser proprietário da casa. Após comunicarem os termos da denúncia, solicitaram a realização de buscas no imóvel, a qual foi permitida e acompanhada pelo ora embargante, sendo, oportunamente, encontrado pelo CB/PM Pádua, na sala do imóvel, uma caixa escondida em uma cômoda, contendo 02 (duas) barras, sendo uma grande e outra média, de erva verde, semelhante ao entorpecente popularmente conhecido como “maconha”.

Diante da situação flagrancial, foi dada voz de prisão ao ora embargante, sendo este conduzido à unidade policial juntamente com o material entorpecente apreendido.

Neste cenário, destaco que
“o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que justifica a relativização da necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão, conforme precedentes do STF e do STJ”
. (STJ – REsp nº 2.082.679/MG (2023/0225166-3), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).

Destarte, a existência de fundada suspeita, corroborada pela denúncia anônima e a descoberta de entorpecentes no interior do domicílio, constitui justa causa para a intervenção policial sem prévia ordem judicial.

Ademais, conforme advertido pela testemunha Policial Militar
José Fernandes Alves Lima Neto
, em juízo, a autorização para ingresso no domicílio foi dada pelo próprio embargante, o que reforça a legitimidade da operação, embora, no contexto de flagrante delito, tal consentimento não seja indispensável.

Assim, considero que as provas colhidas durante a abordagem e na residência do acusado foram obtidas de forma lícita, considerando-se a regularidade do procedimento adotado pelos policiais, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder.

Destarte, em que pese as alegações defensivas, verifico que a submissão do ora embargante à busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização, nos
artigo 240, §1º, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘h’, e §2º, c/c artigo 244, caput, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados do
c. STJ
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE)
. 4.
A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA)
. 5.
Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC)
. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(STJ – HC nº 828.672/GO (2023/0191271-3), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
. 2. (...). 3.
Destaque-se que não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo
. 4.
Nesse contexto, restou justificada a abordagem, busca pessoal e acesso à residência do acusado, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto
. 5. (...).
(STJ – AgRg no RHC nº 195.432/ES (2024/0096642-0), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, publicado no DJe de 03/07/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. BUSCA DOMICILIAR. PERMISSÃO DO PRÓPRIO FLAGRANTEADO. PERÍCIA NO TELEFONE CELULAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a diligência será lícita quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
. 2.
Neste caso, o Tribunal de origem chancelou a ação policial, afirmando que os dois policiais militares que realizaram a prisão em flagrante e as buscas relataram ter encontrado o agravante em seu veículo - que estava com as portas abertas, após terem recebido informações acerca do comércio de drogas na residência do abordado
.
A busca no veículo resultou na apreensão de maconha e comprimidos de ecstasy, além de dinheiro em espécie, uma balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para embalar drogas
. 3.
Quanto às buscas em domicílio, sabe-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade domiciliar
.
O ingresso também pode ocorrer mediante autorização de morador do imóvel, devendo o consentimento ser voluntário e livre de constrangimento ou coação
. 4.
Neste caso, verifica-se que, após a localização das drogas no automóvel, o agravante autorizou a entrada dos policiais em sua residência e, em suas alegações, não trouxe elementos que apontem para eventual coação ou irregularidade na obtenção do consentimento, de maneira que não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental
. (...).
(STJ – AgRg no HC nº 909.693/SP (2024/0152443-6), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe de 04/09/2024).
Grifei

Reforço que o
crime de tráfico de drogas
é
delito permanente
e, portanto,
atestada
a
situação de flagrância
, a conduta dos policiais é
legítima
. Assim, configurou-se a
situação de flagrante delito
, legitimando a
busca domiciliar
, com base no que autoriza o
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. (...). SENTENÇA MANTIDA.

1.
Rejeita-se a preliminar de nulidade de invasão de domicílio, uma vez que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, nos termos artigo 5º, XI, da Constituição Federal
.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0005312-84.2020.8.07.0001, Acórdão nº 1.953.075, Relator (a): Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/12/2024, Publicado no DJe: 10/01/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. (...). PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa do acusado sustentou a ilicitude da prova produzida, pois demonstrada a violação domiciliar sem a expedição de mandado de busca e apreensão, a caracterizar prova ilícita.
Em primeiro lugar, rememora-se que o crime de tráfico de drogas é permanente, sendo que em casos de flagrante não há que se falar em invasão de domicílio pela ausência de determinação judicial prévia, conforme se infere da redação da garantia fundamental insculpida no art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, que dispõe: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Assim, em que pese não desconheça a existência de crítica doutrinária a respeito do tema, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, sendo, por tal razão, relativizado o mandamento preconizado pelo art. 5º, inc. XI da Carta Magna
.
Importante destacar que a matéria foi abordada em sede de recurso representativo da controvérsia, oportunidade em que o STF assentou o entendimento sobre a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas que a ação policial ocorreu em hipótese de flagrante delito, como é o caso dos autos (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
.
Portanto, não há de se exigir uma certeza acerca da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, sendo bastante a demonstração, compatível com a fase de obtenção de provas, de que a medida foi adotada mediante justa causa, com amparo em elementos que indiquem a suspeita da ocorrência de situação autorizadora do ingresso forçado na casa
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5016478-58.2022.8.21.0004, Relator (a): Desembargadora
Rosaura Marques Borba,
2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 23/09/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO LOCAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Caso em que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas em determinado local, cujas informações repassavam detalhes acerca da prática do tráfico, o que se confirmou após apreensão de quantidade expressiva de material ilícito (“maconha” e “oxi”) no interior da residência do acusado
. 2.
Não há falar, in casu, em qualquer ilegalidade ou hipótese de abuso de autoridade na conduta dos militares, os quais, antes de adentrarem na residência do paciente e de darem início à busca domiciliar, sequer agiram sob a tutela da excepcional autorização constitucional, uma vez que lhes foi franqueada a entrada no domicílio pelo réu, a tornar prescindível a prévia autorização judicial
. 3.
De outra banda, trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio
. 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA –
Habeas Corpus
Criminal nº 0803058-45.2022.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, Julgado em 05/04/2022).
Grifei

Assim, constatada a legalidade do
procedimento policial
de
revista pessoal
e
busca domiciliar
, não há falar em
ilicitude da prova
decorrente dos autos, razão pela qual
rejeito
a
tese de nulidade probatória
ora debatida.

Ante o exposto, em conformidade com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
acolho parcialmente
os presentes
Embargos de Declaração
,
sem efeito modificativo
, apenas para
acrescentar
os termos da fundamentação delineadas alhures, para sanar a omissão no V. Acórdão 26221569.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025